Tribunal: CARF
Processo: 15504.000927/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15504.000927/2008-10 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.486 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de agosto de 2021 Recorrente
Recorrente
PROSEGUR ADMINISTRAÇÃO DE RECEBÍVEIS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/12/2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AIOA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL CFL 30. NÃO APRESENTAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTO
DA FORMA PREVISTA. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Constitui infração à Legislação Previdenciária não apresentar a empresa folhas
de pagamento na forma prevista na legislação correlata. Torna-se cabível a
manutenção do lançamento da multa CFL 30 devidamente fundamentada
quando não descaracterizada a infração por meio de elementos probatórios
pertinentes para afastamento de todos os fatos geradores.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no2.
FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA REDUÇÃO DE MULTA DE
VALOR FIXO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Inexistência de previsão legal para redução de multa de valor fixo aplicada por
descumprimento de obrigação acessória previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.000927/2008-10
Fl. 4080
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.486 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.000927/2008-10

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte contra acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (MG) - DRJ/BHE, que julgou
procedente o lançamento, correspondente ao Auto de Infração - Debcad no 37.136.554-6,
conforme ementa a seguir (fls. 4039/4045):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/10/2005
FOLHA DE PAGAMENTO FORA DOS PADRÕES.
Deixar a empresa de preparar folha(s) de pagamento(s) das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidas constitui infração à legislação previdenciária
O Auto de Infração foi lavrado para a cobrança de multa administrativa por
infração ao artigo 32, inciso I da Lei 8.212, de 24/07/1991, combinado com o artigo 225, inciso I
e parágrafo 9° do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048, de
06/05/1999, pelo fato da empresa ter preparado Folhas de Pagamento, período 01/1997 a
10/2005, em desconformidade com a legislação, pois não informou coletivamente todos os
segurados, deixando de incluir trabalhadores autônomos/contribuintes individuais, inclusive os
transportadores autônomos, conforme discriminado nos anexos I a III da NFLD 37.136.553-8 e
anexos I a IV do AI 37.136.556-2, deixando de efetuar, também, a respectiva totalização.
Da análise dos autos, verifica-se que, além da recorrente, as empresas Prosegur
Tecnologia em Sistemas de Segurança Eletrônica e Incêndios Ltda, TSR - Participações
Societárias AS, Prosegur Brasil SA Transportadora de Valores e Segurança, Prosegur Sistema
de Segurança Ltda e CTP - Centro de Treinamento Prosegur Ltda, cientificadas da lavratura
deste Auto de Infração, impugnaram o lançamento.
Intimada da decisão de primeira instância em 4/10/2010 (fl.4058), a PROSEGUR
BRASIL CURSO DE SEGURANÇA LTDA, em 29/10/2010 (fl.4063), interpôs recurso
voluntário (fls.4063/4077), aduzindo, em síntese:
- ao deixar de reconhecer a decadência sob o argumento de que a multa aplicada é
única, o acórdão não teria aplicado o devido direito à espécie. No seu entendimento, caberia a
redução da multa aplicada para o valor mínimo previsto no artigo 283, inciso I, alínea a, do
Decreto no 3.048/99, ou, no mínimo, ser reduzida proporcionalmente, descontando-se o período
decadente.
- ao ponderar sobre os princípios constitucionais, não teria pretendido que os
órgãos de julgamento da Receita Federal do Brasil afastassem a aplicação desta ou daquela lei,
decreto, etc., mas sim que apliquem, primeiramente, a Constituição Federal naquilo que for
cabível e, só então, partam para a aplicação das normas infraconstitucionais, sendo certo que, se
tais normas colidirem com as normas constitucionais, estas últimas deverão prevalecer.
- caberia a decretação da nulidade do julgamento de primeira instância, com
retorno dos autos àquela instância, para que sejam analisados todos os seus argumentos.
Fl. 4081
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.486 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.000927/2008-10

Ao final, requer que todas as intimações sejam encaminhadas à representante legal
indicada, bem como pede para ser comunicada sobre a realização do julgamento, para que
apresente sustentação oral.
As demais
empresas acima indicadas,
cientificadas
da decisão (fls.
(fls.4051/4061), não se manifestaram.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Cabe esclarecer inicialmente que, no caso de julgamento nas Turmas
Extraordinárias, a sustentação oral está condicionada a requerimento prévio apresentado em até
cinco dias da publicação da pauta de julgamento, nos termos do art. 61-A, Anexo II, do
Regimento Interno do CARF- RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com redação
dada pela Portaria MF no 329/2017. Dessa feita, não cabe a análise do pleito neste momento.
No tocante à solicitação de intimação do procurador, cabe aplicação da Súmula
CARF no 110, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
A recorrente suscita a nulidade da decisão recorrida. Nada obstante, verifico que o
colegiado de primeira instância analisou as questões a ele submetidas na forma devida e com
amparo nos preceitos legais, não havendo que se cogitar da violação do direito de defesa da
recorrente.
Acrescento que, no âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. Não cabe tal discussão na esfera administrativa de julgamento,
prevalecendo a vinculação à lei, que conduz à obrigatoriedade de observância e aplicação das
normas regularmente editadas. Acrescento a Sumula CARF no2, de observância obrigatória por
este colegiado:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dessa feita, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
No mérito, a recorrente reclama pela aplicação da multa em seu patamar mínimo.
A autuação decorreu do fato de a empresa não ter elaborado de forma coletiva as
folhas de pagamento, deixando de incluir os trabalhadores autônomos/contribuintes individuais
sem a correspondente totalização mensal. Tal fato caracteriza o descumprimento da obrigação
acessória prevista no artigo 32, inciso I, da Lei no 8.212, de 1991, c/c artigo 225, inciso I e §9o,
do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999.
Lei no 8.212, de 1991
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
Fl. 4082
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.486 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.000927/2008-10

I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social;
Regulamento da Previdência Social
Art.225. A empresa é também obrigada a:
I-preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a todos os
segurados a seu serviço, devendo manter, em cada estabelecimento, uma via da
respectiva folha e recibos de pagamentos;
...
§9o A folha de pagamento de que trata o inciso I do caput, elaborada mensalmente, de
forma coletiva por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por
tomador de serviços, com a correspondente totalização, deverá:
I-discriminar o nome dos segurados, indicando cargo, função ou serviço prestado;
II-agrupar os segurados por categoria, assim entendido: segurado empregado,
trabalhador avulso, contribuinte individual; (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de
1999)
III-destacar o nome das seguradas em gozo de salário-maternidade;
IV-destacar as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e os descontos
legais; e
V-indicar o número de quotas de salário-família atribuídas a cada segurado empregado
ou trabalhador avulso.
Por seu turno, a multa aplicada foi calculada de acordo com os artigos 92 e 102,
da Lei no 8.212, de 1991, e artigos 283, inciso I, alínea a, e 373, do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999.
Lei no 8.212, de 1991
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
Art.102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social.
Regulamento da Previdência Social
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes
valores: (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
I - a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) nas
seguintes infrações:
a)deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações pagas, devidas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com este Regulamento e com
os demais padrões e normas estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social;
Art.373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
Fl. 4083
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.486 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.000927/2008-10

Assim, o valor da multa aplicável, definido em moeda corrente, possui valor fixo
independente do número de ocorrências e é reajustado periodicamente, nas mesmas épocas e
com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios.
No caso, a Portaria MPAS no 142, de 2007, atualizou a multa, conforme segue:
Art. 9oA partir de 1o de abril de 2007:
...
V - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do Regulamento da
Previdência Social - RPS, para a qual não haja penalidade expressamente cominada (art.
283), varia, conforme a gravidade da infração, de R$ 1.195,13 (um mil cento e noventa
e cinco reais e treze centavos) a R$ 119.512,33 (cento e dezenove mil quinhentos e doze
reais e trinta e três centavos);
Portanto, no caso, a multa foi aplicada no seu patamar mínimo, não podendo ser
acolhido o pleito da recorrente para sua redução, visto que não há previsão legal de redução da
multa de ofício aplicada por descumprimento de obrigação acessória previdenciária de valor fixo
na Legislação Previdenciária e Tributária.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 4084
DF CARF MF
Documento nato-digital